Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução no 0757110-04.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER. O agravante sustenta que, apesar das diligências já realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas restaram infrutíferas, sendo imprescindível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para a efetividade da execução. Argumenta que o indeferimento da pesquisa SNIPER restringe indevidamente o direito do credor de buscar medidas para localizar bens penhoráveis, contrariando o princípio da cooperação processual e o entendimento consolidado do TJDFT, que admite o uso da ferramenta como legítima e proporcional quando esgotadas as alternativas convencionais Preparo recolhido, ID 79977065. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível conceder tutela provisória em sede recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido sob o argumento de que a base de dados do SNIPER, na presente data, não é mais abrangente do que aquelas já consultadas nos autos, e que, em processos cíveis, não se determina a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, sendo as pesquisas tradicionais suficientes para a finalidade executiva. Todavia, a jurisprudência do TJDFT tem reconhecido que a utilização de ferramentas tecnológicas de investigação patrimonial, como o SNIPER, representa importante avanço para a efetividade da execução, especialmente diante da dificuldade de localização de bens do devedor por meios convencionais. O princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC) impõe ao magistrado o dever de esgotar todos os meios disponíveis para a satisfação do crédito, inclusive sistemas integrados de pesquisa patrimonial, desde que respeitados os limites legais. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de frustração da execução e do direito do credor à satisfação do crédito, caso não sejam esgotadas todas as ferramentas disponíveis para localização de bens penhoráveis. Ressalte-se que a medida é reversível, pois se trata apenas de requisição de informações, sem constrição patrimonial imediata. Diante disso, e considerando o entendimento consolidado do TJDFT (Acórdão 2032397, 0720527-86.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 07/08/2025, DJe 21/08/2025), mostra-se razoável e proporcional a utilização do SNIPER como medida complementar, ainda que a base de dados não seja exaustiva, sobretudo porque a evolução constante dos sistemas pode trazer novas informações relevantes ao longo do tempo. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar ao juízo de origem que proceda à pesquisa de bens da executada por meio da ferramenta SNIPER, como medida complementar às diligências já realizadas, comunicando-se o resultado nos autos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador